Tribunal: TJDFT
Processo: 0713744-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTE.
1. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado.
2. Inexiste omissão se a questão controvertida foi expressa e devidamente analisada no acórdão.
3. O magistrado não é obrigado a apresentar a distinção ou superação de entendimento exposto em precedente meramente persuasivo, se já motivado o seu convencimento em sentido contrário.
4. Negou-se provimento ao recurso.